Tribunal: TJDFT
Processo: 0704407-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
O artigo 4o do Código de Processo Civil estampa como norma fundamental do processo o princípio da cooperação, de modo que os sujeitos integrantes da relação processual cooperem para a solução de mérito justa e efetiva em tempo razoável. No contexto, o embargante/agravado recorre do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, todavia, em consulta ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, constato que o processo de origem fora sentenciado (ID. 93355585 – autos originais). Destaco, ainda constar as expedições dos respectivos alvarás nos autos originais (ID. 97998870 e 96724938 -autos originais), objeto dos valores discutidos sob excesso de execução, a inferir a perda do objeto do presente recurso. Nesse caso, considerando a possível perda do objeto dos embargos de declaração, intime-se o embargante/agravado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste seu interesse recursal. Publique-se. Intime-se.